Tribunal: STF
Processo: ARE 1419592
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 2º, I E VII, DO CÓDIGO PENAL, POR CINCO VEZES, E ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA E PELO RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. AGENTE QUE, APÓS A SUBTRAÇÃO, AINDA DURANTE A FUGA, SURPREENDIDO POR GUARNIÇÃO POLICIAL QUE BUSCAVA INTERCEPTÁ-LO, REALIZA DISPAROS COM ARMA DE FOGO CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, COM EVIDENTE ANIMUS NECANDI, PARA FINS DE GARANTIR A SUA IMPUNIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. ELEMENTOS ACUSATÓRIOS NÃO DERRUÍDOS PELA DEFESA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. ESPINGARDA DE PRESSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ARMA BRANCA. CONTUDO, MIGRAÇÃO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ARTEFATO QUE GARANTE MAIOR TEMOR E INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO PARA ENSEJAR AUMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONTUDO, MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA DOS CRIMES DE ROUBO EM RAZÃO DA MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    3.  Decido. 



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  



    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.